Tribunal: TJBA
Processo: 8012893-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012893-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANTEC ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ULISSES LOPES DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: ITAMAR DA SILVA CARDOSO FILHO

Advogado(s)
:
TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012893-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DANTEC ENGENHARIA AVALIACOES E PERICIAS LTDA e outros (2) e como apelado ITAMAR DA SILVA CARDOSO FILHO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.